Tribunal: TJMT
Processo: 1007497-69.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007497-69.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RETIFICA DE MOTORES SOUZA RAMOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.529.695/0001-29 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE ADEQUAÇÃO E REVISÃO DE CONTRATO COM FUNDAMENTO NA TEORIA DA IMPREVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula n. 539 do STJ.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Ordinária de Adequação e Revisão de Contrato com Fundamento na Teoria da Imprevisão Contratual julgada nos seguintes termos:

Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para reconhecer a ilegalidade da incidência da comissão de permanência cumulada com a multa contratual, devendo a instituição bancária devolver, de forma simples, o que foi indevidamente cobrado, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a cobrança e de juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês a contar da citação.

Considerando a pequena parcela de procedência, condeno o polo ativo ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa diante do benefício da justiça gratuita.

O restante do valor das custas processuais deverá ser quitado pelo polo passivo. Quanto aos honorários, nos termos do art. 85 do CPC, condeno o requerido ao pagamento de 1 URH (tabela OAB/MT), valor que deverá ser compensado com os honorários de sucumbência parcial do polo ativo.

A apelante se insurge contra a cobrança de juros na forma capitalizada, visto que não foi pactuada.

Argui que os ônus sucumbenciais devem ser arcados integralmente pelo apelado.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 163411714.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Súmula 539 do STJ enuncia que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

Neste caso, os ajustes n. 296.307.541 e 296.307.562 trazem essa previsão expressa na cláusula denominada “encargos financeiros” (IDs. 163411679 e 163411681, respectivamente), além do duodécuplo dos juros mensais ser inferior à taxa anual, portanto deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt no REsp 1549044 / SC;

AgInt no AREsp 1595931 / RS;

AgInt no AREsp 1726346 / SC;

AgInt no AREsp 1685369 / SC;

AgInt no AREsp 1702734 / RS;

AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Quanto aos ônus de sucumbência, em razão da sucumbência recíproca é devida a distribuição proporcional entre as partes (art. 86 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários devidos pela apelante de 10% para 15% sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023